Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A inicial relata que a autora realizou venda de produtos a terceiro, gerando um link de pagamento do Mercado Pago. O comprador realizou o pagamento com cartão de crédito e o valor foi depositado na conta da autora no Mercado Pago, tendo ela enviado os produtos ao comprador. Alguns dias depois, o Mercado Pago retirou a mesma quantia da conta da autora por suposta reclamação do comprador, mas não apresentou nenhuma prova sobre o teor dessa reclamação.
3. No recurso, o Mercado Pago alega que a autora adquiriu produtos e depois cancelou a compra. Sustenta não responder pelo insucesso do negócio desfeito pela própria autora. Repete algumas vezes que a autora contestou a operação e cancelou o negócio e, por esse motivo, não responderia pelos prejuízos suportados nem pelo dano moral.
4. As razões recursais nem sequer tangenciam os fatos relatados na inicial e considerados na sentença. A autora vendeu, não adquiriu produtos. Além disso, não foi ela que formulou reclamação e cancelou o negócio, mas o terceiro comprador. Dessa forma, inexistindo impugnação específica aos fundamentos da sentença, o recurso não pode ser conhecido.
5. Recurso não conhecido.
6. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.